Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701235-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o Ministério Público ainda não apresentou manifestação acerca dos Embargos de Declaração de ID 28230627. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022 15:20:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador